Tribunal: TJMT
Processo: 0003191-92.2015.8.11.0051
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003191-92.2015.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANATOLY KILIN - CPF: 537.418.461-04 (APELADO), MARIA APARECIDA FRAZAO ZUNTA - CPF: 034.452.528-74 (ADVOGADO), KALIST SHARIPOFF KILIN - CPF: 047.163.391-73 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL –
NEGATIVA DE COBERTURA – QUEBRA DE PERFIL – INSUBSISTÊNCIA – VEÍCULO CONDUZIDO PELO FILHO DO SEGURADO DEVIDAMENTE HABILITADO – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O FILHO DO SEGURADO É O CONDUTOR PRINCIPAL – AGRAVAMENTO DO RISCO
NÃO COMPROVADO – INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA
LIMITATIVA AO DIREITO DO SEGURADO – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que as declarações inexatas ou omissões no questionário de risco em contrato de seguro de veículo automotor não autorizam, automaticamente, a perda da indenização securitária, é preciso que tais inexatidões ou omissões tenham acarretado concretamente o agravamento do risco contratado e decorram de ato intencional do segurado.

Na hipótese, não é possível afirmar que o Autor/Segurado inseriu informações falsas no questionário de avaliação acerca do seguro contratado e que poderiam influenciar no aumento do grau de risco e, consequentemente, no valor do prêmio.

Ao contrário, no questionário de avaliação de risco, o Contratante informou que residem consigo pessoas na faixa etária entre 18 a 24 anos que utilizam o veículo 15% do tempo, o que demonstra a boa-fé do Segurado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0003191-92.2015.8.11.0051

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
em virtude da

sentença proferida pelo Juízo da 1.ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na Ação de Cobrança de Seguro ajuizada por
Anatoly Kilin e Kalist Sharipoff Kilin
e condenou a Apelante ao pagamento de indenização correspondente ao valor do veículo constante na tabela FIPE no momento da recusa do pagamento (22/07/2015).

Inconformada, a Recorrente almeja a reforma da sentença sob o argumento de que a recusa está respaldada no fato de o segurado haver prestado informações incorretas por ocasião da contratação, em nítida violação da cláusula de perfil.

Sustenta que do cotejo entre a proposta de seguro e a inicial, nota-se que as informações sobre o principal condutor do veículo
não coincidem.

Alega que ficou comprovado
que era o filho do segurado quem efetivamente utilizava o automóvel objeto do seguro, sendo, portanto, seu principal condutor, conforme relatório de averiguação do sinistro.

Assevera que é dever do segurado, no ato da contratação de um seguro, prestar todas as informações de forma correta para a elaboração da proposta, sob pena de lhe ser negado o pagamento do seguro, nos termos do art. 766 do CC.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja afastada a obrigação de indenizar os Apelados.

Contrarrazões no ID. 29629454.

É o relatório.

Cuiabá, 15 de fevereiro de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020